Tribunal: TJSP
Processo: 2126606-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ÔNUS DA PROVA. Ação indenizatória. Erro médico. Inversão do ônus da prova. Relação de consumo caracterizada. Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva dos hospitais e subjetiva dos médicos prestadpres de serviço. Inteligência do artigo 14 do CDC. Sempre que o ato ilícito foi praticado pelo médico, prova-se a culpa deste, com inversão do ônus da prova

Ementa:
ÔNUS DA PROVA. Ação indenizatória. Erro médico. Inversão do ônus da prova. Relação de consumo caracterizada. Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva dos hospitais e subjetiva dos médicos prestadpres de serviço. Inteligência do artigo 14 do CDC. Sempre que o ato ilícito foi praticado pelo médico, prova-se a culpa deste, com inversão do ônus da prova (caso presentes os pressupostos do artigo 6o, VIII, do CDC), e a responsabilidade se estende automaticamente ao hospital. Precedentes do STJ. No caso concreto, adequada a inversão do ônus da prova a favor da consumidora que, de resto, é a parte hipossuficiente da relação jurídica de consumo discutida nestes autos. A hipossuficiência da autora não é somente técnica, mas também econômica. Não se mostra razoável atribuir à paciente o ônus de demonstrar a existência de erro médico. Cabe ao hospital requerido, que tem em mãos todas as informações médicas e técnicas necessárias, o ônus de demonstrar e justificar a inexistência do erro médico. Aplicável ao caso em tela a teoria da carga probatória dinâmica, a teor do artigo 373, §1o, do CPC/2015. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.